Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora e a efetivação de atos expropriatórios de direitos aquisitivos da executada sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, nos autos de processo de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível a penhora e alienação judicial de direitos aquisitivos que detém a executada sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, bem como se o crédito condominial tem preferência sobre o crédito fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel encontra permissão expressa no art. 835, inc. XII, do CPC.
4. A alienação fiduciária em garantia de bem imóvel é regulada pela L. 9.514/97, que estabelece a transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário, permanecendo o devedor fiduciante com a posse direta e o direito real de aquisição do bem.
5. A penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante é legalmente admitida, pois esses direitos possuem expressão econômica e estão sob regramento legal explícito.
6. A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é viável desde que comprovada a efetividade da medida, considerando o valor de mercado do imóvel e o saldo devedor ao credor fiduciário.
7. No caso concreto, a falta de avaliação do imóvel torna inviável a verificação de efetividade da medida expropriatória, com o que afasta a possibilidade de deferimento do pretendido leilão dos direitos aquisitivos penhorados.
8. A orientação expressa na Súmula 478 do STJ se aplica apenas ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora e alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária são viáveis desde que comprovada a efetividade da medida, considerando o valor de mercado do imóvel e o saldo devedor a ser pago ao credor fiduciário. A orientação expressa na Súmula 478 do STJ (“Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”) tem aplicação apenas ao crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XII. L. 9.514/97, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07140732720248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07.08.2024. TJDFT, APC 07133382820238070000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.01.2024. TJDFT, APC 07162786320238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023.